Tribunal: STF
Processo: ARE 796260
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULA 279. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando o seu exame demanda o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável a espécie. Súmulas 279. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.